Tribunal: STF
Processo: Rcl 57814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Carlos dos Santos Barros em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 638.492. Informa o reclamante que essa decisão também é objeto de Embargos Declaratórios no AgInt em Mandado de Segurança Processo n.º 27.997 / DF, em trâmite na Corte Especial do STJ.



    Alega desrespeitados diversos princípios constitucionais [princípio da Inafastabilidade do Controle Judicial (Art. 5.º, XXXV), da cláusula geral assegurando expressamente o denominado Due Process of Law (Art. 5.º, LIV), Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o Devido Processo Legal, com realce ao princípio do Contraditório e Ampla Defesa (Art. 5.º, LV), razoável duração do processo (Art. 5.º, LXXVIII)] e a súmula 456 deste Supremo Tribunal Federal.



    Pelo que se depreende da leitura da inicial em conjunto com os andamentos dos processos no STJ, tramitou nessa Corte o processo EAResp 638492 no qual foi proferido acórdão relatado pelo Ministro Jorge Mussi que atestava descabimento de recurso extraordinário por haver sido interposto fora do prazo e por ausência de apresentação das razões de recurso extraordinário.



    Eis a ementa dessa decisão, que colho do sítio do Tribunal Superior de Justiça, tendo em visto não ter sido juntada pelo reclamante:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E CONTRA DESPACHO QUE NADA DECIDIU SOBRE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil. 



    2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário. 



    3. É flagrante o descabimento de agravo (ARE) contra despacho. Enunciado 322 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.”



    Esse acórdão foi publicado em 30.04.2021 e transitou em julgado em 05.05.2021.



    Em 12.08.2021, o ora reclamante impetrou mandado de segurança em face da Corte Especial do STJ que não conheceu do agravo em recurso extraordinário (na decisão colacionada acima). O Mandado de segurança foi indeferido de plano por inexistência de ato abusivo ou ilegal já que o agravo em recurso extraordinário foi interposto de decisão que não tratava de admissibilidade de recurso extraordinário. Não satisfeito, o ora reclamante interpôs agravo dessa decisão cujo julgamento produziu a seguinte ementa (publicada em 04.11.22) (Processo n.º 27.997) :



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. NÃO CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia. 2. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança contra acórdão proferido pela Corte Especial deste Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”



    Essa decisão foi desafiada por embargos de declaração, cujo julgamento está previsto para a pauta virtual da Corte Especial do STJ de 1º.03.2023.



    Requer-se a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado, e determinando-se a subida do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 638.492.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante(art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Em primeiro lugar, porque no sítio eletrônico do STJ, há lançamento de trânsito em julgado em 05.05.2021, enquanto a presente reclamação somente foi protocolada em 03.02.2023, o que atrai o óbice do art. 988, § 5º, I do CPC. 



    Também não se admite a reclamação porque a alegação de suposta contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais não constitui causa de pedir apta ao cabimento de reclamação.



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)  



    Ademais, no caso concreto, a reclamação ainda esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018).(grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifo nosso)



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.2.2015, dentre outros.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o beneficiário da decisão impugnada e respectivo endereço para a citação para apresentar contestação (artigo 290 do CPC), bem como a petição inicial se ressente da indicação do valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente